Tribunal: TJES
Processo: 5000699-84.2025.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário do Colégio Recursal
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000699-84.2025.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: ADRIENIE AUGUSTO GOMES
IMPETRADO: 5ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS REGIÃO NORTE
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MULTA POR ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. ART. 98, § 4º, DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão de Plenário do Colégio Recursal que negou provimento a agravo interno em mandado de segurança e manteve a aplicação de multa processual. A parte embargante alega omissão quanto à não aplicação da suspensão de exigibilidade da multa processual, sob o argumento de ser beneficiária da justiça gratuita.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão ao não aplicar a suspensão de exigibilidade (art. 98, § 3º, do CPC) à multa processual imposta por conduta abusiva e de litigância de má-fé em face de beneficiário da assistência judiciária gratuita.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/1995.

4. No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou expressa e fundamentadamente a questão, esclarecendo que a multa aplicada decorre do reconhecimento de conduta abusiva e litigância de má-fé (abuso do direito de recorrer).

5. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não isenta a parte do dever de pagar as multas processuais punitivas que lhe sejam impostas, tampouco atrai a condição suspensiva de exigibilidade, em estrita observância à regra expressa do art. 98, § 4º, do CPC.

6. A parte embargante demonstra mero inconformismo com a tese jurídica adotada, pretendendo rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável na via estreita dos embargos de declaração.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados (não providos).

Tese de julgamento:
“1. Não configura omissão a decisão que afasta fundamentadamente a tese da parte, caracterizando os embargos de declaração como mera tentativa de rediscussão do mérito. 2. A concessão de gratuidade da justiça não afasta o dever de o beneficiário arcar com multas processuais de natureza punitiva, tampouco autoriza a suspensão de sua exigibilidade, nos expressos
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 5000699-84.2025.8.08.9101

Processo de origem n.
5012990-57.2021.8.08.0048

Embargante
: ADRIENIE AUGUSTO GOMES

AUTORIDADE COATORA:
5ª TURMA RECURSAL

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MULTA POR ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. ART. 98, § 4º, DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão de Plenário do Colégio Recursal que negou provimento a agravo interno em mandado de segurança e manteve a aplicação de multa processual. A parte embargante alega omissão quanto à não aplicação da suspensão de exigibilidade da multa processual, sob o argumento de ser beneficiária da justiça gratuita.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão ao não aplicar a suspensão de exigibilidade (art. 98, § 3º, do CPC) à multa processual imposta por conduta abusiva e de litigância de má-fé em face de beneficiário da assistência judiciária gratuita.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/1995.

4. No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou expressa e fundamentadamente a questão, esclarecendo que a multa aplicada decorre do reconhecimento de conduta abusiva e litigância de má-fé (abuso do direito de recorrer).

5. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não isenta a parte do dever de pagar as multas processuais punitivas que lhe sejam impostas, tampouco atrai a condição suspensiva de exigibilidade, em estrita observância à regra expressa do art. 98, § 4º, do CPC.

6. A parte embargante demonstra mero inconformismo com a tese jurídica adotada, pretendendo rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável na via estreita dos embargos de declaração.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados (não providos).

Tese de julgamento:
“1. Não configura omissão a decisão que afasta fundamentadamente a tese da parte, caracterizando os embargos de declaração como mera tentativa de rediscussão do mérito. 2. A concessão de gratuidade da justiça não afasta o dever de o beneficiário arcar com multas processuais de natureza punitiva, tampouco autoriza a suspensão de sua exigibilidade, nos expressos termos do art. 98, § 4º, do CPC.”

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ADRIENIE AUGUSTO GOMES
(ID 16216474) em face do acórdão proferido pelo Plenário do Colégio Recursal (ID 16132530), que, por maioria de votos, conheceu do Agravo Interno e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança impetrado contra acórdão da 5ª Turma Recursal.

A Embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre precedente do STF, que, segundo alega, teria consolidado o entendimento de que a multa por recurso protelatório aplicada ao beneficiário da justiça gratuita permanece sob condição suspensiva de exigibilidade, nos moldes dos arts. 98, § 3º, e 1.021, § 5º, do CPC. Requer a integração do julgado com a declaração expressa de que a multa de 5% fixada no acórdão somente poderá ser exigida após comprovada a alteração da situação financeira do Embargante.

É o breve relatório.
Passo ao voto.

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos embargos de declaração.

No mérito,
não assiste razão à embargante.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para
sanar omissão, obscuridade, contradição
ou
corrigir erro material
.

Conforme lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre: (a) pedido; (b) argumentos relevantes ao deslinde da causa; ou (c) questões de ordem pública.

No caso em apreço, não se verifica qualquer dos vícios elencados no diploma processual. O acórdão embargado foi claro, coerente e devidamente fundamentado, não havendo omissão a ser sanada.

A Embargante sustenta que a multa fixada deveria ter sua exigibilidade suspensa em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, invocando precedente jurisprudencial referente à multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Contudo, a argumentação não prospera.

Conforme expressamente consignado no voto condutor do acórdão embargado (ID 16132530), a sanção imposta decorreu do reconhecimento de conduta abusiva e de litigância de má-fé. A menção ao dispositivo do agravo interno (art. 1.021, do CPC) deu-se apenas a título exemplificativo dos mecanismos punitivos estabelecidos pelo ordenamento processual para coibir manobras temerárias. A penalidade foi aplicada em virtude do manifesto abuso do direito de recorrer, materializado na impetração de mandado de segurança como sucedâneo recursal.

A jurisprudência e a lei processual são uníssonas no sentido de que a multa por litigância de má-fé possui natureza eminentemente punitiva e disciplinar, não se confundindo com as despesas processuais e honorários advocatícios abrangidos pela gratuidade.

A esse respeito, o art. 98, § 4º, do CPC é hialino:

Art. 98. (...) § 4º A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.

Dessa forma, a suspensão de exigibilidade prevista no § 3º do mesmo artigo não alcança a penalidade por litigância de má-fé, sob pena de esvaziar o caráter pedagógico e repressivo da sanção imposta àquele que age com deslealdade processual. O acórdão abordou a questão de forma direta ao consignar que
"a referida multa, por seu caráter punitivo, afasta a suspensão de exigibilidade concedida aos beneficiários da justiça gratuita, conforme dispõe o art. 98, § 4º, do CPC"
.

Nesse contexto, a referência ao precedente da Rcl nº 43.248/SP não socorre à Embargante. Aquele julgado foi proferido em situação em que se debatia a compatibilidade entre a condenação à multa e o benefício da gratuidade em abstrato, concluindo pela possibilidade da condenação, com exigibilidade suspensa. Mas tal conclusão não afasta a incidência do § 4º do art. 98 quando a multa, como na espécie, decorre de conduta processual de má-fé. A regra do § 4º é justamente a exceção ao regime geral do § 3º, e o acórdão embargado a aplicou corretamente.

Registre-se, por fim, que a interpretação da Embargante conduziria a resultado absurdo: significaria que o beneficiário da gratuidade poderia abusar livremente do direito de recorrer, interpondo sucessivos recursos protelatórios, sem sujeição à sanção pecuniária que o ordenamento estabelece exatamente para coibir tal conduta. Isso esvaziaria completamente a função dissuasória da multa e trataria de modo mais favorável quem litiga de má-fé pelo simples fato de ser hipossuficiente, o que não encontra respaldo no sistema processual.

Houve, portanto, pronunciamento fundamentado sobre a questão. O que a Embargante impugna não é o silêncio do julgado, mas a conclusão nele alcançada, o que não configura omissão sanável por embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão embargado.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, advertindo, contudo, que a reiteração de embargos com nítido caráter protelatório poderá ensejar a aplicação da penalidade legal.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)